Tribunal: TJES
Processo: 5000389-37.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-37.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO VIANA NOVAIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000389-37.2024.8.08.0008

ORIGEM
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: FERNANDO VIANA NOVAIS

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Ordinária proposta por FERNANDO VIANA NOVAIS em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pugnando, em apartada síntese, pela nulidade do parecer que lhe negou o direito ao recebimento da Medalha de Valor Policial Militar. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor. Ato contínuo, o requerente apresentou Recurso Inominado, requerendo a reforma integral do ato sentencial, a fim de julgar procedente os pleitos autorais. Em razão do recurso, fora proferido Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do recorrente. Ocorre que, após o transito em julgado, com o retorno dos autos, sobreveio petição do recorrido apontando a ausência de intimação para apresentar contrarrazões, e o juízo a quo chamou o feito à ordem para determinar a intimação do recorrido e a eventual subida dos autos para a reanálise da matéria.

2. Desta feita, ante o exposto, torno nulo o Acórdão de ID 11564990, e passo a análise do Recurso Inominado apresentado pelo
Requerente, ora Recorrente.

2. O Requerido, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões em ID 14205896, apontando a legalidade do indeferimento da Medalha de Valor Policial Militar, bem como a impossibilidade de intervenção do judiciário no mérito administrativo.

3. Em que pese as alegações do Recorrido, entendo que assiste razão ao Recorrente. Efetivamente, nota-se que o fundamento utilizado pela Comissão de Avaliação de Recursos da MVPM foi a existência de punição disciplinar já reabilitada.

4. Quanto ao tema, há que se destacar o entendimento exarado pelo E. TJES em caso idêntico: “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea “a”, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna. II. Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). III. Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7°, alínea “c”, do Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar. IV. A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo). V. Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”. VI. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, Agravo de Instrumento 5004227-17.2021.8.08.0000, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data Julg. 07/04/2022).

5. Nesse sentido, embora não se desconheça existirem dois requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º), fato é que o fundamento aduzido pela Comissão na análise do caso do Recorrente é ilegal, haja vista que a reabilitação da infração implica no desfazimento dos seus reflexos negativos sobre a vida funcional do servidor, de modo que não poderia ter sido considerada, de forma alguma, para fins de indeferimento da honraria postulada.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o Recorrido a proceder a uma nova avaliação da solicitação do militar recorrente, com a desconsideração da punição reabilitada.

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)